Tribunal: TJDFT
Processo: 0721995-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721995-06.2021.8.07.0007 APELANTE: JOSE THIAGO GARCIA MESQUITA, MARCELO AUGUSTO SANTIAGO APELADO: ELLEN TAVARES DE MENEZES, MARCELO AUGUSTO SANTIAGO, JOSE THIAGO GARCIA MESQUITA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Marcelo Augusto Santiago para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 52792666 - ausência de dialeticidade recursal. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora